Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-26.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1000437-26.2022.8.11.9005
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA em face da decisão prolatada pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001257-55.2022.8.11.0013, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento/custeio do tratamento “Artroplastia Total Femoral/De Quadril, Com Implante de Prótese de Cerâmica”.
Argumenta que o juízo a quo não decidiu com acerto, visto que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, devendo constar acerca de eventual ressarcimento, em caso do mesmo arcar com os valores da obrigação, aplicando-se o TEMA 793 do STF sobre o tema, bem como a ausência de razoabilidade do prazo deferido na decisão liminar.
A parte agravante requer, em sede liminar, o efeito suspensivo da decisão agravada, para sustar/obstar os efeitos da decisão liminar do juiz a quo e, alternativamente a ampliação do prazo para cumprimento da liminar deferida.
É a síntese.
Decido.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante, com os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade.
Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, impende destacar que, basta a rápida leitura do próprio resultado ementado do TEMA 793 do STF, de onde, no item “1” já explica que a competência é solidária entre todos os entes, de onde a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS, apenas isso.
“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1o, senão vejamos:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
§ 1o. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1o pela Emenda Constitucional no 29, de 2000)”
Então, o Agravo de Instrumento, num primeiro momento tenta se desvencilhar de sua atribuição solidária, porém, tal já foi devidamente reconhecida no TEMA 793 do STF, não obtendo êxito na concessão da liminar neste ponto.
Contudo, dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e, apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, seria acionado a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793.
A decisão proferida restou omissa em dois pontos:
a) ordem de preferência;
b) eventual ressarcimento a ser determinado, no caso de custeio pela municipalidade;
E sobre tal omissão, entendo que restam presentes os elementos autorizadores para a concessão da liminar vindicada, apenas nesse ponto, para o atendimento do TEMA 793 do STF, de onde, deverá, no caso de omissão do Estado de Mato Grosso ao atendimento ao chamamento judicial, os bloqueios serem efetuados, numa ordem preferencial contra o Estado de Mato Grosso, e, em caso de insucesso, ai serem direcionados contra a municipalidade, com a possibilidade, de ressarcimento a esta pelo Estado de Mato Grosso, em momento futuro.
Registro ainda que, em verificação do feito, na origem, até a presente data inexiste qualquer notícia de cumprimento da liminar, por quaisquer dos entes.
Em relação ao prazo concedido pelo juízo a quo é razoável, considerando a urgência do tratamento, o direito à saúde e dignidade do Agravado.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida pleiteada para:
a) Determinar ao magistrado de origem que, no cumprimento da obrigação de fazer, em caso de omissão dos entes estatais, em especial do Estado de Mato Grosso, que, a ordem de bloqueio de valores tenha preferência primeira contra o Estado de Mato Grosso, para, somente em caso de impossibilidade seja direcionada contra a municipalidade agravante, nos moldes do TEMA 793 do STF;
b) E, em caso de bloqueio de valores contra a municipalidade, que esta ao final conste a determinação de ressarcimento pelo Estado de Mato Grosso a esta, também nos moldes do TEMA 793 do STF;
c) Por óbvio, a obrigação de fazer, está limitada peremptoriamente ao montante de 60 (sessenta) salários-mínimos, nos moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009;
d) Deve ser feita a comunicação da presente liminar parcial ao magistrado de origem, para que tome ciência, e, no prazo de 10 (dez) dias preste ainda informações que entender pertinentes, em especial, de alguma alteração da decisão, ou de prolação de decisão que possa acarretar a perda de objeto da presente liminar;
e) Desnecessária a remessa do presente feito ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2015;
f) Intimem-se ainda a AGRAVADA, para que, caso deseje no prazo legal apresente a peça de contrarrazão ao Agravo de Instrumento;
Após o trâmite processual acima, voltem-me conclusos para agendamento da sessão de julgamento.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator